Tribunal: TJMT
Processo: 1038590-59.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038590-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RIULDO LOPES DA ROCHA - CPF: 005.666.191-64 (APELADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME. TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – ACIDENTES DIVERSOS – LESÕES EM SEGMENTOS DISTINTOS DO MESMO MEMBRO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PREEXISTENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA - DEDUÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora ambas as lesões terem incidido sob o mesmo membro, não há que se falar em invalidez preexistente e nem tampouco em dedução de valores, haja vista terem ocorrido em segmentos diferentes (uma no joelho e outra na articulação tíbio-társica).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT), de n. 1038590-59.2019, proposta por
RIULDO LOPES DA ROCHA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização, com aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do acidente.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A Porto Seguro alega que o apelado não faz jus à indenização, uma vez que a invalidez apresentada é decorrente de acidente diverso, que já foi devidamente liquidado.

Alternativamente, pugna para que seja deduzido do
quantum
indenizável o valor percebido anteriormente.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. n. 80690973.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a parte autora sofreu dois acidentes, um em 26/11/2018 e outro em 06/06/2019.

Do primeiro sinistro (26/11/2018), a requerente ajuizou ação de cobrança securitária, cuja qual tramitou perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sob o n. 1013784-57.2019.8.11.0041 e, após passar por avaliação médica, o perito oficial atestou a existência de invalidez parcial e permanente do joelho esquerdo avaliada em 75% (setenta e cinco por cento).

Diante do resultado, a seguradora requerida foi condenada ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização, e ainda em R$ 1.000,00 (mil reais) em verba honorária.

Ao final, a requerida efetuou o pagamento da importância de R$ 4.042,52 (quatro mil e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) para liquidação da sentença.

Do segundo acidente (20/02/2019) que deu azo à presente ação, em avaliação médica para fins de conciliação, o perito judicial constatou que o periciado, apresenta invalidez parcial incompleta do membro inferior esquerdo, avaliada em 50% (cem por cento), conforme tabela SUSEP.

Assim, é de nítida percepção que, em razão do segundo acidente houve o agravamento da lesão preexistente, posto que comprometeu a mobilidade de todo membro inferior esquerdo e não tão somente do joelho, conforme mencionado.

Nesse contexto, em observância ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa, deve ser deduzido do
quantum
indenizável o valor percebido referente à cobertura securitária decorrente do acidente pretérito.

Nesse sentido:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – GRAU DE INVALIDEZ – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – ABATIMENTO – COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

In casu, o demandante sofreu dois acidentes, sendo que a presente demanda se refere ao mais recente, assim, existindo comprovação do recebimento administrativo de parte da indenização, é devido o abatimento do montante anteriormente recebido.

Existindo demonstração de agravamento da lesão sofrida no primeiro acidente, existe o dever de indenizar proporcional ao grau do agravamento.
(N.U 1010230-37.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021)

Logo, deve ser deduzido do
quantum
indenizável referente ao membro inferior esquerdo, o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) pago a título de cobertura securitária decorrente de acidente anterior.

Ante o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, tão somente, determinar que seja deduzido do valor total indenizável referente ao membro inferior esquerdo, o
quantum
de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 1038590-59.2019.8.11.0041

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:
RIULDO LOPES DA ROCHA

V O T O D I V E R G E N T E

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a requerida arcar com R$ 4.725,00, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente (06/06/2019), e também com as custas e honorários advocatícios de R$ 1.500,00.

A apelante alega que o apelado já recebeu indenização pela lesão no membro inferior esquerdo de grau médio de repercussão por acidente anterior, cuja indenização foi paga judicialmente pela condenação imposta nos autos no. 1013784-57.2019.8.11.0041, que tramitou na 03a Vara Cível de Cuiabá.

Argui ser inadmissível o ressarcimento da cobertura securitária por duas vezes para o mesmo membro pois configura pagamento em dobro, o que é vedado pela legislação.

Sustenta que o apelado não tem direito a qualquer valor ou ressarcimento no que concerne ao membro inferior esquerdo por ser lesão preexistente ou, alternativamente, que teria direito somente à diferença pelo agravamento da lesão de 50% para 70%.

Pugna pelo provimento do Recurso e improcedência da Ação, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A relatora deu parcial provimento ao Recurso para determinar que seja deduzido do valor total indenizável referente ao membro inferior esquerdo o
quantum
de R$ 2.531,25 relativo à primeira lesão.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5o:

" Art. 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.[...]

Apesar das alegações da apelante, a documentação juntada pelo autor demonstra que os episódios são distintos, e a data relativa ao deste feito ora em análise é 06/06/2019.

Além disso, verificando os autos do primeiro episódio (1013784-57.2019.8.11.0041), extrai-se que, naquela oportunidade, o autor sofreu lesão na
patela esquerda/joelho esquerdo
atestada em 75% de repercussão (intensa).

Já os documentos atinentes a essa lide demonstram que a fratura do ocorrido em apreço se deu na
tíbia esquerda, mais especificamente na articulação tíbio-társica
, com posterior realização de cirurgia (id. 80687044), o que inclusive demonstra não ser preexistente.

Ademais, a própria perícia médica realizada em juízo confirmou esses dados, a consequente invalidez (id. 80690958) e que a lesão descrita resultou em deformidade no membro inferior esquerdo com déficit de força.

Cabe mencionar que a apelante não impugnou o laudo pericial e nem requereu complementação.

Logo, apesar de ambas as lesões terem incidido na perna esquerda, nota-se que ocorreram em segmentos diferentes (uma no joelho e outra na articulação tíbio-társica), além de comprovada a existência de dois acidentes distintos. Assim, como já assinalado, não se verifica preexistência de invalidez que enseje o não pagamento da indenização ou a compensação dos valores já pagos.

Para ilustrar:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA DE PERICIA - DESNECESSIDADE -
INVALIDEZ PREEXISTENTE - NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
Não se verifica a preexistência de invalidez que impossibilite o pagamento de seguro obrigatório, quando as alegações tratam de acidente de trânsito diverso.
Se restou devidamente demonstrado, inclusive por meio de laudo pericial médico, que as lesões sofridas pelo autor, que acarretaram invalidez permanente, decorrem do acidente de trânsito cuja ocorrência restou comprovada nos autos, cabível a indenização securitária pelo evento danoso que vitimou o segurado.

(N.U 1026606-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012950-25.2017.8.11.0041 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL -
DESNECESSIDADE – AFASTADA - INVALIDEZ PREEXISTENTE - NÃO VERIFICADA - ACIDENTE DIVERSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO No caso, não se verifica a preexistência de invalidez que impossibilite o pagamento de seguro obrigatório, máxime porque as alegações tratam de acidente de trânsito diverso. Ademais, restou devidamente comprovado, inclusive por meio de laudo pericial médico, que as lesões sofridas pelo autor, que acarretaram invalidez permanente, decorrem do acidente de trânsito de que trata o presente.

(N.U 1012950-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Posto isso,
divirjo da relatora e nego provimento ao Recurso. Majoro a verba honorária de R$ 1.500,00 para R$ 1.600,00.

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1038590-59.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: RIULDO LOPES DA ROCHA

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para divirjo da relatora

e
negar provimento ao r
ecurso.

Majoro a verba honorária de R$ 1.500,00 para R$ 1.600,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021